Tribunal: STF
Processo: ARE 1368399
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REVISÃO DO LANÇAMENTO APÓS O DESEMBARAÇO ADUANEIRO. POSSIBILIDADE. ERRO DE FATO. BENTONE. ENQUADRAMENTO. NESH. RI. HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.



    1. No que tange à possibilidade da revisão do lançamento tributário, cumpre esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça entende ser permitida a reclassificação fiscal dos produtos importados após o desembaraço aduaneiro apenas quando há erro de fato, isto é, quando há erro quanto ao conhecimento da existência de determinada situação. Assim sendo, não se admite a revisão nos casos de erro de direito, o qual decorre do conhecimento e da aplicação incorreta da norma.



    2. No caso dos autos, a revisão do lançamento não se deu em razão da mudança do critério jurídico adotado pelo Fisco, mas sim pela constatação, mediante exame laboratorial, da incorreção da classificação tarifária empregada pela parte autora quando do registro das declarações de importação. Portanto, após o conhecimento dos exames laboratoriais, o Fisco procedeu à correta classificação tarifária das mercadorias, revendo de ofício os lançamentos realizados anteriormente, o que se afigura plenamente válido.



    3. Nos termos da NESH – Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação, devem se enquadrar na posição 3802 os carvões ativados; materias minerais naturais ativadas; negros de origem animal, incluido o negro animal esgotado, enquanto na posição 3824 enquadram-se os aglutinantes preparados para moldes ou para nucleos de fundicao; produtos quimicos e preparacoes das industrias quimicas ou das industrias conexas (incluidos os constituidos por misturas de produtos naturais), nao especificados nem compreendidos em outras posições.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV, XXXVI e LV, 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV, XXXVI e LV, e; 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como bem apontado pelo Juízo a quo, as declarações de importação apresentadas pela apelante foram submetidas à análise fiscal e à procedimento de conferência aduaneira no canal vermelho, nos termos do artigo 20, III, da IN SRF 206/2002, vigente à época dos fatos, sendo que as mercadorias foram entregues ao importador mediante assinatura de Termo de Responsabilidade com declaração de ciência de que a homologação do lançamento somente se efetivaria após a mencionada auditoria.



    Ou seja, não houve sequer homologação expressa dos lançamentos por ocasião do desembaraço aduaneiro.



    Portanto, após o conhecimento dos exames laboratoriais, o Fisco procedeu à correta classificação tarifária das mercadorias, revendo de ofício os lançamentos realizados anteriormente, o que se afigura plenamente válido.



    Passo à análise do enquadramento dos produtos, os quais, segundo a autora/apelante, devem ser classificados na posição tarifaria 3802, enquanto a UNIÃO defende que o enquadramento correto e a posição tarifaria 3824. 



    (...)



    A divergência não é em relação à natureza primária dos produtos, que seria mineral, mas, sim, quanto à sua classificação após a sua ativação, isto é, após a modificação da sua estrutura superficial por tratamentos químicos de forma a torná-los aptos a certas utilizações.



    Analisando o disposto no item 41 da NESH, conclui-se que os produtos gelificantes, de constituição química não definida, consistindo numa montmorilonita submetida a um tratamento especial destinado a torna-la organofila e que se apresenta em forma de po branco cremoso utilizado para fabricação de numerosas preparações orgânicas (tintas, vernizes, dispersões de polimeros de vinila, ceras, adesivos, mastiques, cosméticos, etc.) enquadram-se na posição 38.24.



    E, segundo as informações técnicas prestadas pelo fabricante, o BENTONE 34 e uma organoargila (bentonita-alquilamonio), apresentando-se em forma de po finamente dividido, de cor creme muito claro, utilizado para a fabricação de tintas e cosméticos, possuindo alta eficiência de gel sobre uma extensa variedade de liquídos orgânicos de polaridade intermediaria e baixa.



    Por sua vez, o BENTONE 27 e uma organoargila (hectorita trialquilaril amonio), apresentando-se em forma de pó finamente dividido, de cor branco cremoso, utilizado para a fabricação de revestimentos e cosméticos, sendo a sua eficiência otimizada de gelificação obtida segundo o grau apropriado de energia mecânica, térmica ou química aplicado ao sistema em que inserido.



    Por fim, o BENTONE 27V e uma organoargila de origem nao animal (hectorita organizamente modificada), apresentando-se em forma de pó finamente dividido, de cor branco cremoso, utilizado para a fabricação de cosmeticos, e registrando-se que aditivos polares agem como ativadores químicos para auxiliar o processo de dispersão, dando máxima eficiência de gelificacao e estabilizando a dispersão.



    Desse modo, considerando-se o disposto no item 41 da NESH, bem como nas informações técnicas prestadas pelo fabricante e, ainda, na norma contida no item 3 a das Regras de Interpretação do Sistema Harmonizado, segundo a qual a posição mais especifica deve prevalecer sobre as posições com um alcance mais geral – entendendo-se como mais específica a posição que identifique a mercadoria de forma mais clara, precisa e completa (nota explicativa IV, b, do item 3 a das RI), pode-se concluir que os produtos ora em análise bem enquadram-se no mencionado item 41 da NESH na posição 3824.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente